Tribunal: TCU
Processo: 009.230/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos por Maria Ivanilde de Matos e Pedro Antonio Dalcin Kern contra o Acórdão 15312/2021-Segunda Câmara cujo relator e o Ministro e o Mininistro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por Pedro Antonio Dalcin Kern e Maria Ivanilde de Matos contra o Acórdão 15312/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal considerou ilegais os seus atos em razão da inclusão indevida da vantagem "quintos". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 39, inciso II, e art. 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. conferir nova redação ao subitem 9.1 do Acórdão 15312/2021-TCU-Segunda Câmara que passa a ser a seguinte: "9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria emitidos em favor de Maria Ivanilde de Matos e de Pedro Antonio Dalcin Kern, ordenando, excepcionalmente, o registro dos atos, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023;" 9.1.2. tornar sem efeito os subitens "9.2, 9.3.1 e 9.3.2" da decisão recorrida, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos do Processo 0000528-49.2004.4.01.4100, movido pelo Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho dos Estados de Rondônia e Acre - Sinsjustra, que tramitou no juízo da 1a Vara Federal de Porto Velho/RO e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 6/10/2015; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado. Conforme entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantém-se a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos dos recorrentes, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros; 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região.